Tribunal: STF
Processo: ARE 1473923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS - NÃO OCORRÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA - PRELIMINAR INSTAURADA EX OFFICIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO A UM DOS RÉUS - MODALIDADE RETROATIVA - PENA IN CONCRETO - RÉU MENOR IMPUTÁVEL AO TEMPO DOS FATOS - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE - PUNIBILIDADE EXTINTA - ÓBITO DE UM DOS RÉUS - PUNIBILIDADE EXTINTA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS A ALGUNS DOS RÉUS - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MITIGAÇÃO DO REGIME - INVIABILIDADE - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS 2º E 5º APELANTES. 1º, 3º, 4º, 6º, 8º e 9º RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, 7º RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública, que antecede o exame de qualquer outra prefacial, bem como do mérito do recurso, havendo que ser reconhecida e declarada preliminarmente. 2. Comprovado que um dos sentenciados era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reduz-se o prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP). 3. Uma vez verificada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e a consequente decretação da extinção da punibilidade de um dos agentes. 4. A ocorrência do fenômeno prescricional, contado retroativamente após a edição do decreto condenatório que fixou a pena em concreto e transitou livremente em julgado para a acusação, equivale à absolvição, devendo os registros cartorários referentes ao feito ser cancelados, ficando o réu, ainda, isento das custas processuais. 5. Restando comprovado o óbito de um dos réus, há que se extinguir a sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP. 6. Se a inicial acusatória contém todos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilita o conhecimento pormenorizado dos fatos imputados e permite o exercício da ampla defesa, não há que se falar em sua inépcia. 7. Não restando demonstrada qualquer irregularidade nas provas produzidas e muito menos prejuízo aos réus, não há que se falar em nulidade. 8. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - depoimentos dos policiais, que, in casu, não têm motivos para ser desprezados -, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio. 9. Sendo o tráfico de drogas uma atividade essencialmente clandestina e crime de perigo abstrato, punindo-se a conduta de quem expõe a saúde pública a risco, não se torna indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia, bastando a materialidade delitiva e elementos que demonstrem a conduta dos acusados. 10. Surgindo provas concludentes do ânimo associativo entre alguns dos apelantes, ou seja, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar está separada da vontade necessária à prática do crime visado, caracterizado está o delito autônomo de associação. 11. Evidenciado o excesso de rigor na fixação das penas-base de alguns dos réus, impõe-se a sua redução. 12. Tratando-se de réus que se dedicam às atividades criminosas, inviável se mostra o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 13. Inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou mesmo a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, bem como a maior gravosidade dos fatos. 13. Declarada extinta a punibilidade dos 2º e 5º apelantes. 1º, 3º, 4º, 6º, 8º e 9º recursos parcialmente providos e 7º recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente